Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-57.2014.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 157, ? 2?, I, II E IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUT?RIO. ALEGADA INSUFICI?NCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR UMA SENTEN?A CONDENAT?RIA. PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA EVIDENCIADA. ART. 110, ? 1?, C/C ART. 109, III, C/C ART. 115 DO CP. R?US MENORES DE 21 ANOS ? DATA DO FATO. PENA APLICADA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O. PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) ANOS. DECORRIDO O PRESENTE PRAZO ENTRE A DATA DA DECIS?O CONDENAT?RIA E A PRESENTE DATA. PRESCRI??O INTERCORRENTE. EXTIN??O DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA, DE OF?CIO. PRESCRITO EST? O CRIME IMPUTADO AOS RECORRENTES, DE ACORDO COM O QUE DISP?E O ART. 110 C/C ART. 109, III, C/C ART. 115 DO CP, RAZ?O PELA QUAL SE IMP?E A EXTIN??O DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADA ? AN?LISE DA TESE TRAZIDA NO PRESENTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E, DE OF?CIO, RECONHECIDA A PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA ESTATAL. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001001-57.2014.814.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Marituba
APELANTE:
Leonan Ribeiro Farias e Luiz Augusto Souza de Nazaré
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Marco Aurélio Vellozo Guterres
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, II E IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EVIDENCIADA. ART. 110, § 1º, C/C ART. 109, III, C/C ART. 115 DO CP. RÉUS MENORES DE 21 ANOS À DATA DO FATO. PENA APLICADA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) ANOS. DECORRIDO O PRESENTE PRAZO ENTRE A DATA DA DECISÃO CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA, DE OFÍCIO. PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AOS RECORRENTES, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, III, C/C ART. 115 DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADA À ANÁLISE DA TESE TRAZIDA NO PRESENTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marituba, em que são apelantes
LEONAN RIBEIRO FARIAS e LUIZ AUGUSTO SOUZA DE NAZARÉ
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Leonan Ribeiro Farias e Luiz Augusto Souza de Nazaré
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que
condenou cada apelante à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada nos art. 157, § 2º, I, II e IV, do CPB
, devendo a pena de ambos ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 13 de fevereiro de 2014, por volta das 20hs:15min, na BR 316, Alça Viária, Km 01, Centro de Marituba, os denunciados, com a ajuda de mais um outro elemento, assaltaram a vítima quando esta retornou do município de Igarapé Miri, onde teria ido vender bebidas, e parou na casa de um de seus ajudantes, no Km 01 da Alça Viária, sendo que os recorrentes, utilizando-se de grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram para si a importância de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), que foi o valor da venda que o ofendido havia feito n município de Igarapé Miri, mais seu telefone celular.

Ato contínuo, a vítima acionou a polícia que, em diligência, acompanhada do ofendido, conseguiram localizar e prender os acusados, tendo o ofendido os reconhecido sem qualquer sombra de dúvida.

Em razões recursais apresentadas
, alega a defesa que a decisão que condenou os apelantes deverá ser reformada para um decreto absolutório, haja vista a inexistência de provas robustas sobre a autoria delitiva a eles atribuída, além do que os mesmos sempre negaram terem praticado o crime em questão, devendo prevalecer, neste momento, o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo a sentença condenatória
in totum
.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento improvimento dos recursos.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No entanto, antes de adentrar no mérito recursal, percebo que a prescrição do crime atribuído aos apelantes se configurou, conforme passo a esclarecer nas linhas abaixo:

Verifica-se que os apelantes, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público, são acusados de terem praticado o crime constante no
art. 157, § 2º, I, II e IV do CPB
, na
data de 13/02/2014
, vindo a
denúncia acusatória ser recebida em 17/03/2014 (fl. 06)
, e o juízo monocrático,
em 08/10/2014 (fls. 77/83)
, prolatado sentença meritória
, condenando os apelantes à pena de 05 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, onde, para uma reprimenda nesse importe, a prescrição se configuraria no prazo de 12 anos, conforme reza o art. 109, III, do Código Penal.

No entanto,
os Apelantes, ao tempo do crime, possuíam menos de 21 anos de idade
, tendo
o apelante Leonan Ribeiro Farias nascido na data de 06/01/1995
, conforme cópia de documento de identidade presente à fl. 31 do anexo e, o outro apelante,
Luiz Augusto Sousa de Nazaré, nascido em 20/04/1995
(Certificado de Alistamento Militar presente à fl. 13 deste processo), devendo ser aplicado, ao caso em questão, o disposto no art. 115 do Código Penal, pelo qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, ficando o mesmo então em 06 (seis) anos.

Ora, como se percebe,
no lapso temporal entre a prolação da sentença condenatória,
08/10/2014,
e a presente data, decorreram mais de 06 (seis) anos

e, como a pena privativa de liberdade aplicada foi de 05 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e os denunciados possuíam menos de 21 anos de idade à época do fato,
entendo que encontra-se configurado o instituto da prescrição, com base no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, todos do CPB.
¿Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)

III -
em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.
(...)
¿
¿
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.
§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.¿
¿Art. 115.

São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿

Assim, tendo em vista a configuração do instituto da prescrição, deixo de analisar a tese apresentada pela defesa dos recorrentes, por entender prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
DE OFÍCIO
, declaro prescrita a pretensão punitiva estatal em face do apelantes Leonan Ribeiro Farias e Luiz Augusto Sousa de Nazaré,

pelo crime atribuído neste processo, declarando, por conseguinte, extinta sua punibilidade, conforme art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, todos do CPB, na modalidade intercorrente.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 08 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator